Tribunal: TJMT
Processo: 1012790-97.2025.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012790-97.2025.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DOS SANTOS TAVARES - CPF: 097.540.518-79 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), JARDIM DAS ROSAS - LOTEAMENTOS DE IMOVEIS SPE LTDA - CNPJ: 18.476.569/0001-93 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DESERÇÃO. INÉRCIA PROCESSUAL REITERADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por deserção, em razão do indeferimento do pedido de justiça gratuita e da ausência de recolhimento do preparo recursal nos embargos à execução.

2. Contexto processual. A agravante, desde a propositura dos embargos à execução, postulou a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, instruindo o pleito unicamente com declaração de hipossuficiência. O juízo de origem determinou a complementação probatória mediante apresentação de documentos idôneos, providência que não foi atendida, resultando na extinção do processo sem resolução de mérito e cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas processuais.

3. Tramitação recursal
.
Em sede de apelação, a parte agravante renovou o pedido de gratuidade da justiça. Este Relator determinou novamente a intimação para comprovação da hipossuficiência econômica no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento. Diante da permanência do silêncio, sobreveio decisão que indeferiu o benefício e determinou o recolhimento do preparo recursal. Ausente o adimplemento, foi proferida decisão que deixou de conhecer do recurso por deserção.

II. Questão em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão que deixou de conhecer do recurso de apelação por deserção, em razão do indeferimento da gratuidade da justiça diante da ausência de comprovação da alegada hipossuficiência, encontra-se em conformidade com o ordenamento jurídico; (ii) saber se o recurso que versa exclusivamente sobre gratuidade da justiça está sujeito ao requisito do preparo recursal quando a parte dispôs de sucessivas oportunidades para comprovar a hipossuficiência e manteve-se inerte; e (iii) saber se é cabível a concessão de prazo adicional de sessenta dias para juntada de documentos comprobatórios da hipossuficiência quando a parte já foi intimada reiteradamente para tanto.

III. Razões de decidir

5. A concessão do benefício da gratuidade da justiça, embora qualificada como direito fundamental insculpido no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, não se reveste de caráter automático ou incondicionado, exigindo-se a comprovação da insuficiência de recursos, conforme expressa dicção constitucional.

6. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §3o, estabelece presunção relativa de veracidade à declaração de insuficiência firmada por pessoa natural, ostentando natureza juris tantum, passível de ser elidida pela ausência de comprovação idônea após determinação judicial ou pela presença de elementos que demonstrem capacidade financeira.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado, exigindo-se comprovação mínima da alegada hipossuficiência.

8. No caso concreto, a agravante dispôs de múltiplas oportunidades processuais, tanto em primeira instância quanto em sede recursal, para comprovar a alegada hipossuficiência econômica, quedando-se inerte em todas elas. A simples alegação genérica de ser pessoa aposentada com renda limitada, desacompanhada de documentação comprobatória idônea, revela-se manifestamente insuficiente ao deferimento do benefício.

9. Embora seja correto o entendimento de que o recurso versando sobre gratuidade da justiça ordinariamente não exige preparo, a hipótese em apreço apresenta particularidade relevante, consistente na inércia processual absoluta da parte agravante mesmo após intimação expressa deste Relator para comprovar a hipossuficiência econômica invocada, denotando conduta em desarmonia com a diligência mínima exigível.

10. O direito de acesso à justiça, assegurado pelo artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, não se traduz em isenção automática dos encargos processuais desprovida da necessária comprovação da insuficiência de recursos, incumbindo à parte colaborar minimamente com a atividade jurisdicional mediante apresentação de elementos probatórios idôneos.

11. O pleito subsidiário de dilação do prazo em sessenta dias para juntada de documentos comprobatórios não merece acolhimento, porquanto formulado apenas após a certificação da inércia em cumprir determinação anterior, caracterizando manobra protelatória, além de revelar-se desarrazoado e desproporcional em face da singela obrigação de apresentar documentos básicos.

12. Os princípios constitucionais da celeridade processual e da razoável duração do processo impedem que se perpetue indefinidamente a marcha processual à espera de documentos que deveriam ter sido colacionados desde a propositura da demanda ou após a primeira intimação judicial.

13. As matérias de fundo ventiladas nos embargos à execução – alegações de excesso de execução e vícios contratuais – não podem ser objeto de exame neste momento processual, haja vista que o óbice formal da deserção inviabiliza o conhecimento do recurso de apelação.

IV. Dispositivo e tese

14. Agravo interno conhecido e desprovido. Manutenção integral da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por deserção.

Tese de julgamento:

"1. A concessão da gratuidade da justiça exige a comprovação da hipossuficiência econômica quando houver fundadas razões para questionar a declaração unilateral, especialmente após sucessivas intimações judiciais para complementação probatória seguidas de inércia processual. 2. A inércia reiterada da parte em comprovar a alegada hipossuficiência, mesmo após múltiplas oportunidades concedidas pelo juízo, autoriza o indeferimento do benefício e a aplicação da deserção por ausência de preparo recursal. 3. É incabível a concessão de prazo adicional desarrazoado para juntada de documentos comprobatórios quando a parte já foi intimada reiteradamente e manteve-se inerte, configurando violação aos princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, incs. XXXV e LXXIV; CPC, arts. 99, §3o, 290, 485, I, e 1.007.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no Ag 881.512, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF), Quarta Turma, j. 02.12.2008.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
MARIA APARECIDA DOS SANTOS TAVARES
contra decisão monocrática proferida por este Relator, no bojo da Apelação interposta nos
Embargos à Execução no 1012790-97.2025.8.11.0015
, originários da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, ajuizados em face de
JARDIM DAS ROSAS - LOTEAMENTOS DE IMÓVEIS SPE LTDA
, que
extinguiu o processo de embargos à execução sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, determinando o cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do mesmo diploma legal, em razão da ausência de recolhimento das custas processuais.

A parte recorrente, Maria Aparecida Dos Santos Tavares, apresentou agravo interno arguindo que a declaração de hipossuficiência goza de presunção legal de veracidade (art. 99, §3o, CPC), sendo suficiente para o deferimento da gratuidade.

Sustentou que a exigência de preparo para recurso cujo mérito reside na própria gratuidade configura cerceamento de defesa e obstáculo inconstitucional ao acesso à justiça. Assevera que o indeferimento do pedido subsidiário de prazo de 60 dias para a juntada de documentos representa violação ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Aduzam ainda, que a interpretação rigorosa das normas processuais ofende a dignidade da pessoa humana e impede a apreciação das teses de fundo nos embargos, quais sejam: excesso de execução e abusividade de cláusulas contratuais (juros e anatocismo).

Por fim, requer o conhecimento do agravo interno, com a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, sua reforma pelo colegiado, para: (i) concessão da justiça gratuita; (ii) afastamento da deserção; (iii) processamento da apelação; ou, alternativamente, (iv) concessão de prazo de 60 dias para a juntada da documentação comprobatória de hipossuficiência.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
agravo interno
interposto por
MARIA APARECIDA DOS SANTOS TAVARES
contra decisão monocrática proferida por este Relator, no bojo da Apelação interposta nos
Embargos à Execução no 1012790-97.2025.8.11.0015
, originários da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, ajuizados em face de
JARDIM DAS ROSAS - LOTEAMENTOS DE IMÓVEIS SPE LTDA
, que
extinguiu o processo de embargos à execução sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, determinando o cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do mesmo diploma legal, em razão da ausência de recolhimento das custas processuais.

Incialmente, cumpre assentar a plena tempestividade do recurso, bem como a presença dos demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da correção da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por deserção, em razão do indeferimento do pedido de justiça gratuita e da ausência de recolhimento do preparo recursal. Vejamos a decisão monocrática:

“ [...] É o relatório.
Decido.

A admissibilidade recursal está condicionada ao preenchimento de determinados requisitos, que se dividem em intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal).

No caso em análise, verifica-se que o recurso é tempestivo e adequado, porém não preenche o requisito do preparo, essencial para o conhecimento do recurso, conforme dispõe o artigo 1.007 do Código de Processo Civil.

“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4o O recorrente que
não comprovar
, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno,
será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro
, sob pena de deserção.

§ 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o”. (grifo nosso)

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51, inciso L:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

L – Declarar a deserção do recurso”.

No caso em análise, a apelante não comprovou o recolhimento do preparo recursal, tampouco demonstrou fazer jus ao benefício da justiça gratuita, apesar de ter sido intimada para tanto.

Ademais, o pedido subsidiário de concessão de prazo de 60 (sessenta) dias para a juntada de documentos não merece acolhimento, pois a apelante já teve oportunidades suficientes para comprovar sua hipossuficiência econômica, tanto no juízo de primeiro grau quanto neste Tribunal, e não o fez. A concessão de novo prazo, especialmente tão dilatado, configuraria violação aos princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo.

Assim, diante da ausência de comprovação da hipossuficiência econômica e do não recolhimento do preparo recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso, por deserção.

Diante do exposto, e com fulcro nos arts. 932, inciso III e 1.007, ambos do CPC e art. 51, L, do RITJ/MT,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso, ante o não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal, qual seja, o regular recolhimento do preparo recursal. [...]”

Inicialmente, cumpre esclarecer que, embora a parte recorrente alegue que
"o recurso que discute exclusivamente o pedido de justiça gratuita não exige preparo"
, o
caso concreto apresenta peculiaridades
que não recomendam a aplicação irrestrita desse entendimento.

Com efeito, observa-se que a agravante, desde a propositura dos embargos à execução, postulou a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, instruindo o pleito unicamente com a juntada de declaração de hipossuficiência (ID: 301610366).

O juízo
a quo
, ao verificar a insuficiência probatória para apreciação da postulação,
determinou a intimação da parte agravante
a fim de que complementasse a petição inicial mediante a apresentação de documentos idôneos à comprovação da alegada hipossuficiência econômica (ID: 301610372 e 301610373),
providência, todavia, que restou inobservada
.

Diante da
inércia processual da parte
, sobreveio sentença que
extinguiu o feito, sem resolução de mérito
, determinando, outrossim, o cancelamento da distribuição, em estrita conformidade com o artigo 290 do Código de Processo Civil (ID: 301610376).

Cumpre ressaltar, por oportuno, que a
decisão NÃO indeferiu, de forma expressa, o pleito de gratuidade da justiça,
limitando-se, isto sim, a ordenar o cancelamento da distribuição em virtude da ausência de recolhimento das custas processuais, após restar não comprovada a alegada hipossuficiência econômica.

Em sede recursal de apelação, a parte
agravante renovou a postulação de gratuidade da justiça, sustentando, uma vez mais, a suficiência da mera declaração de hipossuficiência
. Este Relator, todavia, em decisão devidamente fundamentada (ID: 302663899), determinou,
novamente
,
a intimação da agravante para que comprovasse
, mediante documentação idônea, a alegada hipossuficiência econômica, concedendo-lhe o prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento do benefício requerido.

Não obstante,
a agravante permaneceu silente
, circunstância que ensejou a decisão ora agravada, a
qual indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou a intimação para o recolhimento do preparo recursal
(ID: 306884373). Diante da
ausência de adimplemento
, sobreveio ulterior decisão que deixou de conhecer do recurso, por deserção (ID: 312359356).

Pois bem. A controvérsia ora examinada centra-se em definir se a decisão que deixou de conhecer do recurso de apelação, por deserção, em razão do indeferimento da gratuidade da justiça diante da ausência de comprovação da alegada hipossuficiência, encontra-se em estrita consonância com o ordenamento jurídico vigente.

É certo que a concessão do benefício da gratuidade da justiça, embora qualificada como direito fundamental, insculpido no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição da República,
não se reveste de caráter automático
ou incondicionado. Com efeito, a norma constitucional é expressa ao assentar que
"o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos"
(grifei).

No mesmo sentido, o Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §3o, estabelece presunção relativa de veracidade à declaração de insuficiência firmada por pessoa natural. Tal presunção, todavia, ostenta natureza
juris tantum,
podendo ser elidida, seja pela presença de elementos que demonstrem a capacidade financeira da parte, seja pela ausência de comprovação idônea após determinação judicial.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE MISERABILIDADE . 1. O pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. 2. Os agravantes não trouxeram qualquer argumento capaz de infirmar a decisão que pretende ver reformada, razão pela qual entende-se que ela há de ser mantida na íntegra . 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 881512 RJ 2007/0075900-2, Relator.: Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF, Data de Julgamento: 02/12/2008, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 18/12/2008)

In casu
, constata-se que a agravante dispôs de
múltiplas oportunidades
, tanto em primeira instância quanto em sede recursal, para comprovar a alegada hipossuficiência econômica, quedando-se, entretanto, inerte em todas elas. É de se reconhecer que a simples alegação genérica de ser pessoa aposentada com renda limitada, desacompanhada de documentação comprobatória idônea, revela-se manifestamente insuficiente ao deferimento do benefício, sobretudo após as sucessivas intimações destinadas à complementação da prova.

No que concerne ao argumento de que o recurso que versa sobre a própria gratuidade da justiça não poderia ser obstado pela ausência de preparo, reconheço que, em situações ordinárias, tal compreensão se afigura correta. Todavia, a hipótese em apreço ostenta particularidade relevante a parte agravante, não obstante expressamente intimada por este Relator a comprovar a hipossuficiência econômica invocada, manteve-se
absolutamente inerte
, denotando conduta processual em desarmonia com a diligência mínima que se exige daquele que efetivamente carece do benefício.

Impende destacar, ademais, que o direito de acesso à justiça, assegurado pelo artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição da República, não se traduz em
isenção automática dos encargos processuais
, desprovida da necessária comprovação da insuficiência de recursos. Cumpre à parte que almeja a gratuidade da justiça colaborar, ainda que de forma mínima, com a atividade jurisdicional, apresentando elementos probatórios idôneos que demonstrem a alegada hipossuficiência, máxime quando instada expressamente a fazê-lo.

No que concerne ao pleito subsidiário de dilação do prazo em sessenta dias para a juntada de documentos comprobatórios, não vislumbro fundamento jurídico que autorize o seu acolhimento. Tal requerimento, com efeito, foi formulado apenas após a certificação da inércia da agravante em cumprir a determinação que lhe impunha comprovar a hipossuficiência no prazo de cinco dias (ID: 311909379), circunstância que caracteriza inequívoca manobra de índole protelatória.

Cumpre assinalar, ademais, que
incumbia à parte agravante instruir o próprio recurso com os documentos que ora alega pretender juntar
, não sendo admissível que,
mais uma vez
, se apresente insurgência desprovida de qualquer elemento probatório mínimo a corroborar as alegações deduzidas.

De mais a mais, o prazo requerido – sessenta dias – revela-se manifestamente desarrazoado e desproporcional em face da singela obrigação de apresentar documentos básicos, como comprovantes de rendimentos, extratos bancários ou declaração de imposto de renda, sobretudo porque a agravante já tivera, anteriormente, oportunidades suficientes para satisfazer tal encargo processual.

Ressalte-se, ainda, que os princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo, ambos de extração constitucional impõem que não se perpetue,
indefinidamente
, a marcha processual à espera de documentos que deveriam ter sido colacionados desde a propositura da demanda ou, ao menos, após a primeira intimação judicial.

Por derradeiro, quanto às matérias de fundo ventiladas nos embargos à execução – alegações de excesso de execução e de vícios contratuais – cumpre assinalar que
não podem ser objeto de exame neste momento processual,
haja vista que o
óbice formal da deserção inviabiliza o conhecimento do recurso de apelação.
A apreciação dessas questões somente seria possível caso superada a barreira processual da deserção, o que, entretanto, não se verificou na espécie

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada de id. 312359356 que não conheceu do recurso de apelação por deserção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025